Tribunal: TJMT
Processo: 1036891-57.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036891-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Alienação Judicial, Aquisição, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TATIANA LARISSA DUZANOWSKI - CPF: 891.447.161-68 (APELANTE), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (APELADO), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (APELADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), GABRIELA LIMA COSTA RODRIGUES DUZANOWSKI - CPF: 956.767.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

TATIANA LARISSA DUZANOWSKI

APELADO(S):

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI e ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ENTRE IRMÃOS. REGISTRO APÓS CITAÇÃO NA EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA BOA-FÉ DA ADQUIRENTE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por contra sentença que julgou improcedentes embargos de
terceiros opostos

com fito de reconhecer a
propriedade e posse sobre apartamento objeto de constrição em execução movida contra seu irmão e
a
consequente desconstituição da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se a alienação do imóvel, registrada após a citação do executado em ação de execução, caracteriza fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC, afastando a boa-fé da adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal que não supre a ausência de documentos essenciais.

A transferência do imóvel para a apelante foi registrada mais de um ano após a citação do executado, seu irmão, e após atos constritivos na execução, atraindo a presunção legal de fraude à execução prevista no art. 792, IV, do CPC.

Em alienações dentro do núcleo familiar, a análise da boa-fé deve ser rigorosa, incumbindo ao terceiro adquirente comprovar diligências mínimas para garantir a licitude da transação.

A apelante não apresentou documentos que comprovassem a alegada permuta, quitação antecipada do financiamento ou posse direta/indireta do bem, limitando-se a narrativa sem lastro probatório.

O vínculo familiar próximo, a coincidência temporal entre a execução e a alienação e a ausência de uso próprio do imóvel reforçam a conclusão de que a transferência teve caráter formal, visando ocultar patrimônio e frustrar a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas já constantes nos autos são suficientes para a decisão e a prova pretendida é
inócua
.

A alienação de imóvel realizada após a citação do devedor e dentro do núcleo familiar gera presunção relativa de fraude à execução, incumbindo ao adquirente comprovar diligências aptas a demonstrar sua boa-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I; 370; 371; 674; 792, IV e §1o; 85, §11; 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375,
EREsp
1.896.456/SP, REsp 1981646/SP, REsp 1995880/SP; TJMT, N.U 0000623-32.2020.8.11.0018, N.U 1023794-87.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de

apelação interposto por TATIANA LARISSA DUZANOWSKI contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro por ela opostos em desfavor de ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA e ANDRÉ BERNARDO DUZANOWSKI,
em apenso à
Execução Cível n° 1017808-65.2018.8.11.0041
, nos seguintes termos:

Trata-se de
embargos de terceiro ajuizado
por
Tatiana Larissa
Duzanowski

em desfavor de
Ariovaldo Gomes de Oliveira
e
André Bernardo
Duzanowski
,
todos devidamente qualificados nos autos,pela qual busca o reconhecimento de suacondição de legítima proprietária e possuidora do imóvel identificado como apartamento 101, bloco 03, quadra 12, do Condomínio Residencial Paiaguás, situado em Cuiabá/MT, objeto da matrícula n.o 70.562 do 2o CRI da referida Comarca, pleiteando, em consequência, a desconstituição da constrição judicial incidente sobre o bem, efetuada nos autos da Ação de Execução no 1017808-65.2018.8.11.0041, que tramita por este juízo.

A embargante alega que é legítima proprietária e possuidora do imóvel identificado como unidade/apartamento 101, bloco 03, Condomínio Residencial Quadra 12, Bairro Residencial Paiaguás, na cidade de Cuiabá/MT, sendo parte totalmente alheia à relação processual subjacente na ação de execução.

Relata que a aquisição do imóvel decorreu de uma permuta informal ajustada em meados do ano de 2007 com seu irmão, o embargado André Bernardo
Duzanowski
. Narra que, por razões familiares e com o intuito de viabilizar os cuidados de sua filha menor Mariana, optou pela aquisição do referido imóvel, que fica em proximidade ao imóvel do embargado, viabilizando assim o apoio cotidiano de seu irmão na criação da menor, diante de sua rotina de viagens profissionais.

Aponta que o imóvel inicialmente de sua posse, localizado no mesmo condomínio, fora quitado por ela junto à Caixa Econômica Federal no ano de 2013, de modo a viabilizar sua alienação posterior por parte do embargado André, tendo sido transferido à época mediante procuração pública a terceiros.

Afirma que, embora a formalização registral da propriedade do imóvel objeto da lide tenha ocorrido apenas no ano de 2019, a aquisição material e o exercício da posse se deram desde o ano de 2007, como demonstrado por provas documentais, como declaração de imposto de renda de 2008, registros de reformas e depoimentos de terceiros que serão oportunamente produzidos.

Impugna veementemente a alegação de fraude à execução ventilada pelo embargado Ariovaldo Gomes de Oliveira, sustentando que, à época da transferência do imóvel para seu nome, inexistia registro de penhora ou de qualquer outra restrição judicial na matrícula do bem, tampouco ação que pudesse reduzir o devedor à insolvência. Salienta, ainda, a ausência de qualquer elemento que comprove má-fé de sua parte.

Invoca a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça e o Tema 243 dos Recursos Repetitivos para afirmar que, na ausência de registro da penhora ou de prova de má-fé do terceiro adquirente, não se configura fraude à execução.

Pugna pelo deferimento do pedido de justiça gratuita, pela suspensão dos atos constritivos incidentes sobre o imóvel objeto dos embargos e pela procedência dos embargos com reconhecimento de sua posse e propriedade sobre o bem, bem como pela condenação dos embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A decisão inicial de ID 167617733 deferiu a justiça gratuita e indeferiu a tutela de urgência, sendo determinada a citação dos embargados.

Apenas o embargado Ariovaldo Gomes de Oliveira apresentou contestação (ID. 170497946), impugnando a justiça gratuita, sob a alegação de que a embargante omitiu informações essenciais a respeito de sua real condição financeira, apontando que ela é proprietária de imóvel localizado na Avenida Coronel Escolástico, apartamento avaliado em valor estimado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), onde inclusive reside e já compartilhou endereço com o irmão e também embargado André Bernardo
Duzanowski
.

No mérito, sustenta que a transferência do imóvel objeto dos embargos – apartamento 101, bloco 3, quadra 12, matrícula 70.562, do 2o CRI de Cuiabá/MT – foi realizada em fraude à execução, com o intuito de ocultar patrimônio do devedor André Bernardo
Duzanowski
, irmão da embargante. Defende que a transferência para o nome da embargante ocorreu em 08.08.2019, após o embargado André já
ter sido citado na ação executiva em 20.07.2018, e depois da ocorrência de bloqueios judiciais em suas contas.

Sustenta a inexistência de comprovação válida da alegada permuta entre os imóveis descritos e questiona a plausibilidade econômica da embargante ter quitado antecipadamente, no ano de 2013, um financiamento contratado em 2007, com previsão de término em 2022, considerando que à época sua renda seria de apenas R$ 1.635,63 (mil seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos) mensais.

Defende que o negócio alegadamente celebrado entre os irmãos possui características de simulação, conluio e tentativa de burlar os efeitos da execução em curso, configurando fraude à execução. Requer a improcedência dos embargos.

A embargante não apresentou impugnação a contestação.

O embargado Ariovaldo Gomes de Oliveira pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 181472786).

É o relatório. Decido.

Analisando o feito, constato que
o mesmo
permite o julgamento antecipado, eis que estão presentes nos autos elementos suficientes que permitem a formação do convencimento do juiz. Ademais, as partes, intimadas, não formularam pedido de produção de outras provas.

DA IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

O embargado insurge-se contra a concessão da gratuidade da justiça à embargante, sob o argumento de que esta não demonstraria situação de hipossuficiência econômica.

Pois bem! O benefício da gratuidade da justiça encontra amparo nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

No caso em tela, observa-se que a embargante apresentou declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que demonstram vínculo empregatício e remuneração modesta, compatível com a alegada insuficiência de recursos.

Ora, o fato de a embargante possuir veículo financiado ou eventual copropriedade em bem imóvel, por si só, não desqualifica automaticamente a condição de hipossuficiente, notadamente quando não restar comprovado que tais bens estão livres e disponíveis para a alienação, tampouco que geram renda suficiente a comprometer a presunção legal.

Ademais, o embargado imputa à embargante a suposta titularidade de outros bens e fontes de renda, contudo, não logrou trazer aos autos provas conclusivas nesse sentido. Trata-se de meras ilações extraídas de documentos não atualizados, certidões parciais e interpretações subjetivas.

Assim, a argumentação quanto à suposta renda de aluguel, por exemplo, baseia-se apenas em declarações de terceiros, sem qualquer comprovação contábil, bancária ou fiscal de percepção regular e atual de proventos locatícios.

Cumpre ainda salientar que, ainda que
existam
indícios de certo padrão de vida, isso não se traduz necessariamente na existência de liquidez imediata ou renda disponível que permita suportar as custas e despesas processuais vultosas, especialmente em ação de natureza patrimonial, como a presente.

Logo, diante da ausência de prova concreta que desconstitua a presunção relativa de veracidade da declaração firmada pela embargante,
rejeito a impugnação deduzida pelo embargado e mantenho a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da embargante
, nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil.

MÉRITO

N
os termos do
art
. 674, do CPC, os embargos de terceiro consistem no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se a embargante, não integrante da ação originária, sofreu constrição judicial sobre bem de sua titularidade ou posse, a justificar a procedência dos presentes embargos.

Contudo, não há nos autos qualquer prova hábil e robusta que comprove que a embargante é proprietária ou possuidora do imóvel objeto de constrição no feito executivo.

Registro, desde logo, que a transferência da propriedade do imóvel se deu somente em 08.08.2019, conforme certidão de matrícula acostada aos autos (id. 166464142), após a citação do executado/embargado André Bernardo
Duzanowski
, ocorrida em 20.07.2018, e após o início dos atos constritivos determinados na Ação de Execução.

A própria certidão do sistema de mandados indica que os bloqueios judiciais começaram a ocorrer a partir de 06.03.2019.

Assim, o artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe:
“A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: V – quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.”

E o §1o do mesmo dispositivo acrescenta:
“A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.”

Com isso, por força de expressa previsão legal, uma vez comprovado que à data da alienação já tramitava contra o devedor ação executiva em estágio avançado, presume-se a fraude, sendo desnecessária a prova da má-fé do adquirente.

Na espécie, não há dúvidas de que a transferência do bem foi efetivada mais de um ano após a citação do executado, quando os atos executivos já estavam em andamento.

Esta coincidência temporal entre a expropriação e a alienação torna inarredável a presunção de fraude, nos termos da legislação de regência e conforme entendimento consagrado na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a exclusão da fraude à prova da boa-fé do terceiro, prova essa que, repise-se, não foi produzida.

Ora, a embargante alega, sem juntar qualquer contrato escrito, que celebrou acordo verbal com o irmão, executado André, para a realização de permuta entre os imóveis, contudo, não há nos autos qualquer início de prova material que corrobore a efetiva celebração de tal avença, o que impede o reconhecimento judicial da sua existência.

Com efeito, a própria embargante reconhece que não há contrato de compra e venda do imóvel permutado (apartamento 203, bloco 02), nem juntou procuração pública supostamente outorgada a Jean Karlos, pessoa indicada na narrativa dos fatos como intermediário da alienação e tampouco foram juntadas comprovações de pagamento do financiamento alegadamente quitado de forma antecipada em 2013.

Trata-se, pois, de alegações desprovidas de respaldo documental mínimo, inviabilizando o acolhimento da tese de permuta ou de aquisição onerosa legítima.

Igualmente, a
embargantenão
logrou demonstrar o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide, uma vez que nenhum documento foi apresentado que comprove a sua ocupação direta ou indireta, como contas de água, energia elétrica, IPTU ou declaração condominial.

Ao revés, consta nos autos certidão do oficial de justiça dando conta de que o apartamento se encontra atualmente locado a terceiro, fato que a própria embargante não refuta de forma convincente.

Logo, a ausência de demonstração da posse é incompatível com a pretensão deduzida nos embargos de terceiro, tendo em vista que a embargante pretende sustentar tese complexa, fundada em suposto acordo verbal de permuta, quitação antecipada de financiamento e prática de atos possessórios indiretos, porém, não junta aos autos documentos essenciais que comprovem minimamente tais assertivas.

Sendo assim, tenho que o conjunto probatório produzido nos autos não é favorável ao embargante

Dessa forma, não há como acolher os pedidos formulados na inicial com base exclusivamente em narrativa unilateral desprovida de provas, ainda mais diante da presunção legal de fraude à execução, amplamente amparada pelo artigo 792 do CPC.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
os embargos de
terceiro opostos
por
Tatiana Larissa
Duzanowski

em desfavor de
Ariovaldo Gomes de Oliveira
e
André Bernardo
Duzanowski
.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Todavia, fica a exigibilidade suspensa, eis que a embargante é beneficiária da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

P.R.I.Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID.

298460355
), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
C
erceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa

2.
I
nexistência de fraude à execução

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para
instrução probatória completa, ou, subsidiariamente, para reformar a sentença reconhecendo a inexistência de fraude à execução e a boa-fé da apelante.

Recurso tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (40194120)
– PJE 1o Grau)
e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita
(ID.
299583855
).

Contrarrazões (ID.

298460357
) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

TATIANA LARISSA DUZANOWSKI

APELADO(S):

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI e ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa

A parte Apelante, em suma, defende que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sustentando que foram negadas provas essenciais para demonstrar a aquisição legítima do imóvel mediante permuta realizada em 2007 com seu irmão
ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI
.

Com isso,
requer a anulação da sentença para realização de instrução probatória
.

Lado outro, a parte Apelada assevera que não houve cerceamento de defesa, pois as alegações da embargante carecem de respaldo documental mínimo, tratando-se de narrativa unilateral desprovida de provas.

Pois bem.
O julgamento antecipado da lide encontra amparo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, que autoriza tal procedimento quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O magistrado, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir dilações probatórias que considerar desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, conforme estabelecem os artigos 370 e 371 do mesmo diploma legal.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo art. 370 e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a embargante alegou ter adquirido o imóvel mediante permuta informal com seu irmão em 2007, sustentando ter quitado antecipadamente um financiamento em 2013 para viabilizar a operação.

Contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório mínimo que corroborasse tais assertivas
.

Da análise dos pedidos da Apelante, verifica-se que a produção de prova oral de seu interesse seria para oitiva de pessoa responsável pela reforma do apartamento nos anos de 2007 e 2008 e para manutenção do imóvel, além de serem ouvidos os adquirentes do imóvel permutado.

Ocorre que a produção de tais provas não se mostram pertinentes para o deslinde da controvérsia, quando comparadas com os elementos coligidos nos autos.

Compulsando
o registro da matrícula 70.552,
verifica
-se
que a Recorrente adquiriu o imóvel em 14 de novembro de 2007 e quitou o mesmo em 03 de janeiro de 2014.
Consta, ainda, que houve a venda do bem em 26 de junho de 2015 em favor de terceiros.

Inexiste no documento em questão qualquer menção ao executado ou sobre o imóvel penhorado, sendo que a oitiva dos adquirentes da Matrícula se mostraria ineficaz, na medida em que o registro da matrícula já demonstra a propriedade do bem em favor da Recorrente, sendo indiferente de quem era o exercício da posse, considerando a venda sendo ato jurídico perfeito.

Do mesmo modo,
se revela
inócua
a oitiva de prestador de serviços para atestar a posse do imóvel em favor da Recorrente, notadamente considerando o registro da propriedade e a robustez da prova documental juntada nos autos dos embargos de terceiros e execução.

Nesse contexto, a produção de prova testemunhal revela-se desnecessária, por não ter aptidão para suprir a ausência de documentos indispensáveis à comprovação da alegada aquisição onerosa ou permuta do imóvel
, visto que o
conjunto probatório já se mostra suficiente para formar o convencimento do juízo, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa.

C
ita-se entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – IMPROCEDENTE – ANOTAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO – CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A anotação de ação judicial no Registro de Imóveis reveste-se de medida acautelatória que prestigia o princípio registral da publicidade, não se tratando de restrição ao patrimônio, pois não fere o direito de propriedade, porquanto não obsta
a
sua alienação ou outra forma de disposição do bem. Inexistindo comprovação de prejuízo suportado em decorrência da anotação na matrícula do imóvel que promove o conhecimento sobre a existência de ação judicial no registro imobiliário, impõe-se a improcedência do pedido para seu respectivo cancelamento.
Não ocorre nulidade da sentença ou o hipotético cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de prova testemunhal em vista da presença de documentos suficientes nos autos para formar o convencimento do julgador.
(N.U 0000623-32.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 22/07/2022)
(grifo nosso)

Assim, não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente
ineficaz
.

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pela Apelante.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
embargos de
terceiros opostos
por TATIANA LARISSA DUZANOWSKI, objetivando o reconhecimento de sua condição de legítima proprietária e possuidora do imóvel identificado como apartamento 101, bloco 03, quadra 12, do Condomínio Residencial Paiaguás, situado em Cuiabá/MT, objeto da matrícula n° 70.562 do 2° CRI da referida Comarca, pleiteando a desconstituição da constrição judicial incidente sobre o bem nos autos da Execução n° 1017808-65.2018.8.11.0041.

A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução na transferência do imóvel, realizada em 08/08/2019, após a citação
do executado André Bernardo
Duzanowski
(irmão da embargante) ocorrida em 20/07/2018.

A parte Apelante sustenta a inexistência de fraude à execução, argumentando que a aquisição se deu de boa-fé, sem registro de penhora na matrícula do bem e sem conhecimento de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência.

Por fim, requer a reforma
da sentença
para reconhecer a inexistência de fraude.

Por sua vez
, a parte Apelada assevera que a transferência do imóvel ocorreu em evidente fraude à execução, considerando o estreito vínculo familiar entre os irmãos, a coincidência temporal entre a execução e a alienação,
além de destacar sobre
ausência de comprovação da alegada permuta.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a sentença analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente o artigo 792, IV, do CPC.

Passo à análise das teses recursais.

2.
I
nexistência de fraude à execução

A
Recorrente sustenta, ainda, que não há que se falar em fraude à execução, argumentando que adquiriu o imóvel em 2007, sendo que a
posterior averbação em 2019 não descaracteriza a boa-fé da aquisição, muito menos configura fraude à execução
.

A possibilidade de oposição de embargos de terceiro em ação executiva é oriunda do que dispõe o artigo 674 ao mencionar que “
q
uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”.

Do mesmo modo, o
artigo 792, IV, do
CPC diz
que “
a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução
(...)
IV -
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
”. O § 1o do mesmo dispositivo complementa que “
a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente
”.

Com base nestas premissas, passo à análise da questão recursal.

Da detida análise dos autos
é fato incontroverso que a transferência da propriedade para a embargante foi registrada em 08
de agosto de
2019, conforme matrícula juntada aos autos
(ID.
298458917
).

Ocorre que o registro acima mencionado foi realizado
mais de um ano após a citação do executado André Bernardo
Duzanowski

efetivada em
20
de julho de
2018
nos autos da ação de execução
(ID.
14309674

– PJE 1o Grau –
1017808-65.2018.8.11.0041
)
, além de ter sido, também,
após
o comparecimento do executado impugnando os
atos constritivos na execução
ocorridos em 06 de março de 2019 (ID.
18446542
– PJE 1o Grau –
1017808-65.2018.8.11.0041
).

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidad
a
no sentido de que
a averbação da penhora na matrícula do imóvel não é requisito para a constituição do ato constritivo, mas sim condição para que produza efeitos perante terceiros.

Com relação ao elemento subjetivo, destaca-se que aquela Corte em recente julgado definiu que “
a
caracterização de má-fé decorre do vínculo familiar entre o devedor e o donatário e do contexto fático, como o conhecimento da pendência de demandas judiciais e a permanência do bem no núcleo familiar, ainda que sem registro prévio da penhora
" (
EREsp
n. 1.896.456/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJEN de 21/2/2025).

A
proximidade temporal entre a tramitação da execução
, a citação do executado, a realização de atos constritivos em desfavor deste
e a alienação do bem
para sua irmã
/Recorrente
atrai a presunção legal de
possível
fraude à execução, dispensando, em hipóteses como a presente
d
a comprovação específica de má-fé do adquirente.

Nesse sentido,
a jurisprudência
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO .
DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ. 1. Embargos de
terceiro opostos
em 19/02/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/07/2021 e concluso ao gabinete em 01/02/
2022 .
2. O propósito recursal consiste em definir se a averbação da penhora ou da pendência de ação de execução na matrícula do bem ou a prova da má-fé é requisito imprescindível para a caracterização de fraude à execução na hipótese de transferência de imóvel pelo devedor a seu descendente. 3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (
art
.
592, V, do CPC/73; art. 792, § 2o, do
CPC/2015). 4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (
ii
) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (
iii
) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (
iv
) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (
art
. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015). 5.
Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante
terceiros .
Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4o, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015
)
.
Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3o, do CPC/73; art. 828, § 4o, do CPC/2015).
6 .
Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243.
7 .

Entretanto, essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família
mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé.
Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família.

8 .
Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1981646 SP 2022/0012846-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022)
(grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE
TERCEIRO .
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FRAUDE DE EXECUÇÃO.
RECONHECIMENTO .
SÚMULA N. 375 DO STJ. CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO CAUTELAR. PRÁTICA DE ATOS DE
SIMULAÇÃO .
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1 .
Rejeita-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional e de insuficiência de fundamentação quando a Corte de origem apresenta adequadamente as razões pelas quais deixou de acolher as teses recursais. 2.
Para configurar a fraude à execução, é necessário que a alienação do bem tenha se dado após ocorrida citação válida, não importando o tipo de ação proposta - se cautelar, cognitiva ou
executória
.Precedentes
. 3. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da pretensão recursal demanda o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos.
4 .
A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição do recurso especial pela alínea a inviabiliza o exame da divergência jurisprudencial sobre as mesmas
questões. Precedentes.
5 .
Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (STJ - REsp: 1995880 SP 2022/0099744-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: RSTJ vol. 273 p. 704
DJe
21/06/2024)
(grifo nosso)

O vínculo de parentesco direto entre a embargante e o executado, aliados à convivência próxima e à residência comum por anos
, conforme narrado pela própria Recorrente
, reforça
a demonstração de ocorrência de fraude à execução
.

Conforme
se verifica
,
tanto a Recorrente quanto seu irmão
residiam no mesmo endereço
, qual seja
Avenida Coronel Escolásticos, n° 515, Edifício

Bandeirantes, Apartamento 1001, Bairro bandeirantes
,
Cuiabá/MT
, conforme informações recolhidas da petição inicial dos embargos de terceiro (ID.
298458914
) e o mandado de citação assinado pelo executado (ID.
14309694
–
1017808-65.2018.8.11.0041
– PJE 1o Grau),
circunstância que

torna implausível o desconhecimento da situação processual.

Do mesmo modo, a
suposta permuta alegada como realizada em 2007 não encontra qualquer lastro documental e apresenta inconsistências relevantes.

É que a
embargante afirma ter quitado integralmente, em 2013, um financiamento originalmente pactuado em 180 parcelas, antecipando nove anos de pagamentos, apesar de, à época, declarar renda
anual
de R$
18.888,88 (ID.
298458928
), além de não apresentar nenhum comprovante de pagamento, extrato bancário ou documento que pudesse subsidiar suas alegações.

Deste modo, a
narrativa
autoral
, além de desprovida de prova,
se mostraria
economicamente improvável.

Não obstante, destaca-se que o único documento possível que liga a Recorrente ao imóvel, excluindo o registro na matrícula da transferência ocorrida em 2019, são recibos de entrega de Imposto de Renda (
IDs
.
298458926
,
298458927
e
298458928)
que além de nada esclarecerem acerca da controvérsia
sub judice
, não servem de subsídio suficiente para dar guarida aos argumentos autorais.

Outro aspecto relevante é
o fato de que a
embargante
não exerce a posse direta do imóvel, visto que indica na petição inicial residir em outro local (ID.
298458914
– p. 1) ou ainda a indireta, na medida em que, conforme já mencionado, o imóvel
est
á
locado a terceiros

(ID. 164129884
– PJE 1o Grau –
1017808-65.2018.8.11.0041)
, porém não foi apresentado ou ainda mencionado na petição inicial qualquer contrato de locação

Esse elemento afasta a tese de aquisição para uso próprio e reforça a conclusão de que a transferência teve caráter meramente formal, com a finalidade de ocultar patrimônio do devedor e frustrar a execução.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que, em situações de alienação entre parentes próximos, a análise da boa-fé deve ser rigorosa, sendo usual a presunção de ciência quanto à insolvência do devedor e à existência da demanda executiva
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS CITAÇÃO NA EXECUÇÃO. VÍNCULO FAMILIAR ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE MÁ-FÉ. ÔNUS DA PROVA DO TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a penhora de imóvel, sob o fundamento de que a alienação caracterizou fraude à execução. 2. A apelante sustenta que adquiriu o imóvel de boa-fé, sem conhecimento de qualquer restrição judicial, pois à época da compra não havia averbação da penhora na matrícula imobiliária.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se a alienação do imóvel, realizada após a citação do devedor na ação executiva, caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC. III. Razões de decidir 4.
Nos termos do art. 792, IV, do CPC, presume-se fraudulenta a alienação de bens realizada quando já há ação capaz de reduzir o devedor à insolvência. 5. O STJ consolidou o entendimento de que a fraude à execução pode ser reconhecida mesmo sem averbação da penhora na matrícula do imóvel, caso haja indícios de má-fé do adquirente (Súmula 375/STJ). 6. No caso concreto, há indícios suficientes para afastar a presunção de boa-fé da adquirente, tais como: (i) vínculo familiar entre a apelante e os executados; (
ii
) ausência de diligências mínimas para verificar a existência de ações contra os vendedores; e (
iii
) alienação ocorrida após a penhora e em momento próximo ao leilão judicial do bem
. IV. Dispositivo e tese 7. Nego Provimento ao Recurso. Tese de julgamento: “A alienação de imóvel realizada após a citação do devedor na execução e dentro do núcleo familiar gera presunção relativa de fraude à execução, cabendo ao terceiro adquirente demonstrar a adoção de diligências para garantir a licitude da transação.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, REsp 1.981.646/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.08.2022,
DJe
05.08.2022; TJMT, AC 0007949-79.2017.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023. (N.U 1023794-87.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025)
(grifo nosso)

Em igual sentido, destaca-se que cabia à Recorrente a apresentação de documentos inidôneos aptos a comprovar a sua boa-fé,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, o que não ocorreu no presente caso
.

Diante desse conjunto,
a manutenção da improcedência dos Embargos de terceiro é
medida que se impõe.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
, rejeitando sua preliminar, e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento
, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau
,
para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025